Tribunal: CARF
Processo: 10166.014336/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014336/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MAC AMARAL CARTAXO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restarem comprovados os
requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com
instrução, no valor de R$ 2.198,00, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014336/2009-67
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/62):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida notificação de lançamento de fls. 19 a 26,
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. O
crédito tributário apurado está assim constituído (em Reais):
Imposto Suplementar
6.193,03
Juros de Mora (calculados até 30/11/2009)
2.553,38
Multa de Ofício (passível de redução)
4.644,77
Valor do Crédito Tributário Apurado
13.391,18
Referido lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependentes: glosa de R$ 5.616,00, referente aos
seguintes dependentes: Erac Ramon Amaral Cartaxo, Phelippe Vitoriano dos
Santos, Jac Amaral Cartaxo e Irac Raquel Amaral Cartaxo
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: R$ 10.990,00. Motivo da glosa:
falta de comprovação dos seguintes pagamentos:
Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.276,00
Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.330,00
Colégio EPTU Ltda: R$ 2.410,00
Assoc. Salgado de Oliveira de Educ. e Cultura: R$ 2.665,00
Assoc. Brasiliense de Educação: R$ 3.276,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas: R$ 5.914,14. Motivo da glosa: falta
de comprovação dos seguintes pagamentos:
Comando do Exército: R$ 1.184,14
Fund. Assist. dos Serv. do MF: R$ 4.730,00
A base legal do lançamento encontra-se na referida notificação de lançamento, às fls. 22
a 24.
Cientificado da exigência em 10/12/2009 (fls. 44 e 45), o contribuinte apresentou, em
23/12/2009, a petição impugnativa acostada às fls. 2 e 3, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados:
- No que tange à glosa das despesas com instrução, do total de R$ 10.990,00,
questiona o valor de R$ 10.208,50, ao argumento de que o valor se refere a despesas
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

com a instrução de filho(a) ou enteado(a) incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Acrescenta que as despesas se referem à instrução de suas filhas Helena Cartaxo - R$
3.422,50, Mariana Cartaxo - R$ 3.393,00 e Luciana Cartaxo - R$ 3.393,00, e aduz que
foram realizadas junto à ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO - CNPJ
00.045.690/0003-67.
- Quanto à glosa de despesas médicas, do total de R$ 5.914,14, questiona o valor de
R$ 3.689,07, ao argumento de que o valor se refere a despesas médicas de filho(a) ou
enteado(a), com idade de até 21 anos de idade.
Esclarece, ainda, que tal importância corresponde ao pagamento de mensalidades de
plano de saúde de suas dependentes (filhas) Helena Cartaxo - R$ 1.305,63, Mariana
Cartaxo - R$ 1.077,81, e Luciana Cartaxo - R$ 1.305,63.
- No tocante à dedução indevida com dependentes, concorda com a glosa efetuada.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 2.371,20 (fls. 49 e 50), foi transferido para o processo no 10166.722287/2010-73,
para fins de cobrança.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, quando devidamente comprovados, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
próprio contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nas situações em que o valor das despesas médicas relativas ao tratamento dos
dependentes é pago pelo cônjuge do contribuinte, tais despesas somente são
consideradas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual quando restar comprovado que
o gasto não foi aproveitado pelo cônjuge em sua própria declaração.
Cientificado da decisão, em 18/05/2012 (fls. 68), o contribuinte, em 12/06/2012,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 83/84), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, alegando que as despesas com o plano de saúde foram por ele custeadas e não foram
aproveitadas por sua esposa, Neuracy Maria dos Santos Cartaxo, e em relação a despesa com
instrução remanescente, traz aos autos o comprovante de pagamento realizado em favor de sua
filha/dependente declarada, Helena Cartaxo, calhando assim no restabelecimento das aludidas
despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/91.
Em 22/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe o valor declarado por Neuracy Maria Santos Cartaxo como tendo
sido pago à ASSEFAZ, no ano-calendário 2005 e cientifique o Recorrente da diligência
realizada, intimando-o a apresentar o comprovante das despesas próprias de Neuracy Cartaxo
com o plano de saúde ASSEFAZ, no ano-calendário autuado (fls. 139/142), cuja diligência
restou efetivamente cumprida em 27/09/2022 (fls. 148/149).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
152).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão porque dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas de instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de instrução (R$ 2.198,00) e
médicas com o plano de saúde Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda –
ASSEFAZ (R$ 3.689,07), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo Centro Educacional Sagrada Família, atestando os
pagamentos realizados em favor de sua filha/dependente declarada, Helena Cartaxo, no decorrer
do ano-calendário de 2005 (fls. 85).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 59/61):
No caso em tela, consta do referido lançamento que as despesas a seguir listadas não
foram validadas em virtude da falta de comprovação do pagamento:
(...)
O contribuinte, porém, discorda das glosas relativas a pagamentos efetuados à
Associação Brasiliense de Educação e anexa comprovantes do grau de parentesco
alegado (os gastos se referem à instrução de suas filhas, menores de 21 anos) e dos
pagamentos efetuados.
Da análise dos documentos extraem-se as seguintes informações:
Dependente
Filiação
Fl.
Comprovante
Fl.
Valor
Helena Cartaxo
Certidão de Nascimento
12
não apresentou

R$ 3.422,50
Mariana Cartaxo
Certidão de Nascimento
5
Declaração para IR
7
R$ 3.393,00
Luciana Cartaxo
Certidão de Nascimento
11
Declaração para IR
8
R$ 3.393,00
Os documentos apresentados às fls. 5 e 11 são hábeis, idôneos e suficientes à
comprovação da efetividade da despesa declarada. A despesa referente à dependente
Helena Cartaxo, entretanto, não pode ser reconhecida, haja vista a ausência do
respectivo comprovante.
Destarte, há que se restabelecer parcialmente a despesa com instrução informada
pelo requerente em sua declaração de ajuste anual, no importe de R$ 4.396,00 (R$
2.198,00 (limite por dependente) x 2).
(...)
No caso dos autos, o notificado teve glosadas despesas médicas de R$ 5.914,14, mas
somente contesta o valor de R$ 3.689,07, ao argumento de que tal importância
corresponde ao pagamento de mensalidades de plano de saúde de suas dependentes
(filhas) Helena Cartaxo - R$ 1.305,63, Mariana Cartaxo - R$ 1.077,81, e Luciana
Cartaxo - R$ 1.305,63.
Entretanto, os comprovantes acostados aos autos às fls. 4, 9 e 10 evidenciam que o
pagamento dos valores declarados pelo contribuinte foi efetuado pela Sra. Neuracy
Maria Santos Cartaxo, CPF 428.790.941-00. Em consequência, o contribuinte
somente poderia declarar tais despesas em sua Declaração de Ajuste Anual - DDA se
restasse comprovado que a Sra. Neuracy não houvera aproveitado tais valores em
sua própria declaração.
Ocorre que a Sra. Neuracy, embora não tenha declarado dependentes em sua DAA do
ano-calendário de 2005, informou despesas médicas pagas à Fundação Assistencial
dos Servidores do Ministério da Fazenda.
Assim, dada a ausência de comprovante de pagamento à Assefaz das despesas
próprias com o plano de saúde, não há como verificar se o montante incluído em sua
declaração se refere a pagamento de plano de saúde de alguma das filhas do casal.
Destarte, não obstante a realidade da unidade familiar, o exame da documentação
apresentada não permite a formação da convicção quanto ao direito alegado pelo
contribuinte.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014336/2009-67

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à dedução da despesa com instrução, a declaração emitida pela
instituição de ensino Centro Educacional Sagrada Família (fls. 85), comprova que a
filha/dependente declarada, Helena Cartaxo, estava cursando a 3a série do ensino básico, além de
atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2005, no valor total de R$
3.422,50.
Destarte, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 81, caput
do RIR/99), restabeleço a aludida despesa, respeitado o limite anual individual para o ano-
calendário autuado (R$ 2.198,00), e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com o plano de saúde ASSEFAZ, melhor sorte não
lhe socorre. Embora regularmente intimado da diligência realizada (fls. 139/142 e 147/149),
quedou-se silente – diga-se de passagem, não trazendo como lhe competia, o comprovante das
despesas próprias com o aludido plano realizadas e declaradas por sua esposa, Neuracy Maria
dos Santos Cartaxo, de forma a demonstrar que as despesas pagas em favor de suas
filhas/dependentes declaradas, Helena, Mariana e Luciana Cartaxo, não foram aproveitadas no
ajuste anual por esposa – portanto correta a decisão recorrida no particular, razão pela qual
mantenho subsistente a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de R$ 2.198,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 158
DF CARF MF
Original